Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-52.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANNA DANICKA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial apresentado no ID no 40861809, porquanto o mesmo recurso já havia sido interposto no Superior Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão consumativa. Considerando que a decisão que não conheceu o recurso especial interposto diretamente no STJ transitou em julgado no dia 29/11/2022 (ID no 42915121 – pág. 96), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007